Tribunal: STF
Processo: RMS 38245
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE TESES RECURSAIS E DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.